Tribunal: TJPA
Processo: 0002085-74.2016.8.14.0052
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002085-74.2016.8.14.0052

APELANTE: DIARIO DO PARA, FRANCINALDO DAMASROSA DE CASTRO

APELADO: FRANCINALDO DAMASROSA DE CASTRO, DIARIO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM INCIDIR PRIORITARIAMENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, §2º DO CPC – MODIFICAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – ACOLHIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios na origem, fixados sobre o valor da causa e não da condenação; bem assim quanto a necessidade de fixação de honorários recursais em razão do desprovimento do recurso adesivo interposto pelo ora embargado.

2 –
Analisando os autos, verifica-se que a sentença de origem ao julgar parcialmente procedente a pretensão indenizatória da parte autora, ora embargada, declarou a ocorrência de sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios proporcionais sobre o valor da causa.

3 – Em recurso de apelação, a empresa ora embargante, impugnou o referido capítulo da sentença, pugnando pela modificação da base de incidência dos honorários, questão que restou omissa na decisão embargada.

4 – A fixação da verba advocatícia sobre o valor da causa, somente se justifica quando
não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda, ou seja, havendo condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o percentual de 10% a 20% sobre o importe desta, a teor do art. 85, §2º do CPC.

5 – Dessa forma, considerando a existência de condenação na sentença de origem, devem os honorários advocatícios incidirem sobre o valor da condenação.

6 – Outrossim, quanto aos honorários recursais, não obstante o desprovimento do recurso adesivo interposto pela parte ora embargada, verifica-se que a parte embargante logrou êxito, apenas em parte mínima do seu recurso de apelação, sendo incabível, portanto, a majoração dos honorários fixados em desfavor do autor, ora embargado.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Parcialmente Provido

apenas para modificar a base de incidência dos honorários advocatícios fixada na sentença, passando a verba advocatícia a incidir sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de agosto de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002085-74.2016.8.14.0052

EMBARGANTE:
DIÁRIO DO PARÁ LTDA

EMBARGADO:
FRANCINALDO DAMASROSA DE CASTRO

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIÁRIO DO PARÁ LTDA
em

face de

FRANCINALDO DAMASROSA DE CASTRO
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
15036777
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DE TESTEMUNHA EFETUADA – AUSÊNCIA DO REQUERIDO – DESÍDIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – MATÉRIA PUBLICADA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO – IMPUTAÇÃO DE GRAVE CONDUTA CRIMINOSA AO AUTOR – EXPOSIÇÃO DE FORMA VEXATÓRIA E INDEVIDA – OFENSA A HONRA E A IMAGEM – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM – AFASTAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o apelante
DIÁRIO DO PARÁ LTDA
, Embargos de Declaração (ID.
15317362
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto o arbitramento dos honorários advocatícios na origem, fixados sobre o valor da causa e não da condenação; bem assim quanto a necessidade de fixação de honorários recursais em razão do desprovimento do recurso adesivo interposto pelo ora embargado.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
15551858
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios na origem, fixados sobre o valor da causa e não da condenação; bem assim quanto a necessidade de fixação de honorários recursais em razão do desprovimento do recurso adesivo interposto pelo ora embargado.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Analisando os autos, verifica-se que a sentença de origem ao julgar parcialmente procedente a pretensão indenizatória da parte autora, ora embargada, declarou a ocorrência de sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios proporcionais sobre o valor da causa.

Em sede de recurso de apelação, a empresa jornalística, ora embargante, impugnou o referido capítulo da sentença, pugnando pela modificação da base de incidência dos honorários, questão que restou omissa na decisão colegiada embargada.

Como é sabido, a fixação da verba advocatícia sobre o valor da causa, somente se justifica quando
não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda.

Noutras palavras, havendo condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o percentual de 10% a 20% sobre o importe desta, a teor do art. 85, §2º do CPC.

A
rt. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO (CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).
Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/06/2021). (Grifei).

Dessa forma, considerando a existência de condenação na sentença de origem, devem os honorários advocatícios incidirem sobre o valor da condenação.

Outrossim, quanto aos honorários recursais, não obstante o desprovimento do recurso adesivo interposto pela parte ora embargada, verifica-se que a parte embargante logrou êxito, apenas em parte mínima do seu recurso de apelação, sendo incabível, portanto, a majoração dos honorários fixados em desfavor do autor, ora embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para modificar a base de incidência dos honorários advocatícios fixada na sentença, passando a verba advocatícia a incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/09/2023